Tribunal: TJDFT
Processo: 0715349-09.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715349-09.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDRE SABOIA NUNES DA SILVA, EVELYN SABOIA DE CASTRO APELADO: JOAO MARCOS CRUZ D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Cível interposta por ANDRE SABOIA NUNES DA SILVA e EVELYN SABOIA DE CASTRO contra JOÃO MARCOS CRUZ em face de Sentença (ID 17159557) prolatada pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras nos autos de no 0715349-09.2019.8.07.0020. Os Apelantes ANDRE SABOIA NUNES DA SILVA e EVELYN SABOIA DE CASTRO requerem a concessão da gratuidade de justiça, porém não apresentaram documentos suficientes que comprovem suas carências. Ante o exposto, intimem-se os Apelantes ANDRE SABOIA NUNES DA SILVA e EVELYN SABOIA DE CASTRO para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovarem suas situações de hipossuficiência, consoante § 2o do art. 99 do CPC, instruindo os autos com cópia dos 3 (TRÊS) últimos contracheques, declaração do imposto de renda, os 3 (TRÊS) últimos extratos de conta corrente OU poupança, entre outros documentos que atestem a situação de miserabilidade. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de agosto de 2020 17:06:34. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador